Tribunal: CARF
Processo: 10680.900515/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.900515/2013-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.910 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
PARTCON ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CRÉDITO A
COMPENSAR.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia
crédito disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o
pagamento indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro
débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.900515/2013-86
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.910 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900515/2013-86

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
decisório que homologou em parte as compensações declaradas pela
contribuinte.
Em 04/12/2008, a contribuinte acima identificada transmitiu a Declaração de
Compensação no 37939.46136.041208.1.3.54-8277 pretendendo extinguir
débitos próprios com direito de crédito oriundo decisão judicial transitada em
julgado obtida no processo no 2006.38.000180090. O valor dos débitos
compensados na citada declaração alcançou a soma de R$ 18.757,48.
Ao mesmo direito de crédito garantido judicialmente, a contribuinte ainda
vinculou outras DCOMPs, conforme quadro que integra os autos às fls. 10/13 (a
numeração refere-se à da versão digital dos autos) .
Em despacho decisório de fl. 84 (a numeração refere-se à da versão digital dos
autos), a unidade local, após examinar o feito, constatou que o direito de crédito
seria inferior ao total do crédito indicado pela contribuinte, sendo insuficiente
para suportar o total dos débitos informados nas declarações de compensação
vinculadas. Assim, restou homologada em parte a DCOMP no
05971.61424.170412.1.7.54-9210 e não homologada a compensação declarada
na DCOMP de no 21979.20303.261009.1.7.54-7777.
Notificada do despacho em 18/02/2013, em 15/03/2013 a contribuinte
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 02 a 07, informando e
argumentando em síntese o que segue.
Afirma haver impetrado ação mandamental visando o reconhecimento do
direito de não se submeter aos efeitos da Lei n° 9.718/98, notadamente no ponto
em que foi alterado o conceito de faturamento, o qual serve de parâmetro para a
fixação da base de cálculo da COFINS/PIS, requerendo ainda a compensação do
que foi recolhido a tais títulos, nos últimos cinco anos, com outros tributos
federais, na forma da legislação de regência. O processo transitou em julgado
em 24/04/2008, favoravelmente às pretensões da autora, tendo a sentença
concedido a segurança nos moldes em que pleiteada.
E prossegue a interessada:
O despacho decisório ora recorrido, não reconheceu a totalidade do crédito
pleiteado, qual seja, R$ 170.666,52 na data outubro/2008. O auditor que
analisou o processo encontrou e reconheceu como crédito apenas a
importância supra de R$ 155.074,15. Isto posto, não validou a totalidade das
compensações efetuadas pela recorrente, conforme detalhamentos da
compensação em anexo.
[...]
Observa-se no relatório do RDC - DARF com atualização, objeto do processo
de habilitação do crédito n° 10680.013309/2008-77, que o analista do processo
não reconheceu o crédito informado pelo contribuinte referente à competência
Outubro/2002, tanto da COFINS R$ 6.878,26 quanto do PIS R$ 1.490,26 em
valores originais.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.910 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900515/2013-86

Tais valores corrigidos, com certeza, montam importância atualizada até a
data da transmissão do Per/Dcomp suficiente para acobertar os valores não
homologados de compensação efetuada pela Recorrente.
Os valores acima citados foram declarados em DCTF, considerando, as
seguintes dados:
Receita de faturamento: R$ 597.110,07
Receita financeira: R$ 229.270,97
Valor total da Cofins: R$ 24.791,43
Valor total do PIS: R$ 5.371,48
O valor total devido na época a título de Cofins e PIS, foi compensado através
do Processo de compensação n° 10680.017131/2002-48 de 04/12/2002 e
declaração de compensação anexa. Ressalte-se que parte do crédito
consubstanciado nesse processo não foi homologado pela Receita. Entretanto,
a recorrente não concordando com a decisão da receita, depositou os valores
integralmente à disposição do Juízo e questiona o direito negado pela Receita.
Esse processo de compensação, está, portanto, sub judice. De qualquer forma,
mesmo sub judice, a recorrente já comprovou na receita o depósito integral do
débito, razão pela qual consta para tal processo a suspensão da exigibilidade
[...]
Diante disso, se a recorrente sair vencedora no processo em questão, ela
receberá o montante depositado de volta e a compensação efetuada em 2002,
deverá prevalecer.
Se, contrário senso, sair derrotada no processo, o depósito do montante
integral será convertida em renda da União, logo, os débitos "compensados"
estarão
PAGOS.
[...]
Logo, se o crédito tributário declarado em DCTF foi compensado e a
compensação, embora não homologada, está em discussão judicial com
depósito do montante integral do débito, o valor pleiteado pelo contribuinte
deve lhe ser reconhecido, sob pena de desrespeito à coisa julgada e
enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.
[...]
Conforme comentado, não foi reconhecido o valor compensado de Cofins e PIS
da competência Outubro/2002, sem nenhuma justificativa por parte do auditor,
que permaneceu silente, omitindo-se de qualquer alusão ao valor compensado,
à compensação efetuada e ou à discussão judicial em curso.
O crédito tributário devidamente declarado em DCTF e DIPJ foi compensado
conforme instrumentos legais da época ( declaração de compensação anexa).
Tal compensação, embora não homologada em sua integralidade, está com o
mérito em discussão judicial, com os valores referentes à compensação
efetuada
depositados
integralmente
(PTA's
10680.017131/2002-
48,10680.000910/2003-95 e 10680.720579/2007-57, processo judicial n°
0036025-10-2011-4-01-3800).
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.910 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900515/2013-86

Ressalte-se ainda, que esse processo já teve sentença favorável à Recorrente,
na seção judiciária de Minas Gerais, estando nesse momento em grau de
apelação no TRF1 [...]
Inobstante a discussão judicial acima, em curso, a recorrente apresentou junto
à Fazenda Nacional todo o processo judicial, assim como os comprovantes de
depósito integral da LIDE. Observe-se que a Fazenda Nacional determinou a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário (vide pareceres do órgão em
requerimentos impetrados pela Recorrente).
Logo, até ulterior trânsito em julgado da decisão já prolatada nos autos do
processo judicial 0036025-10-2011-4-01-3800, os débitos referentes aos PTA's
10680.017131/2002-48,10680.000910/2003-95 e 10680.720579/2007-57, estão
devidamente garantidos nos termos do artigo 151 do CTN. Estando os débitos
garantidos,
os
PTA"s
10680.017131/2002-48,10680.000910/2003-95
e
10680.720579/2007-57 estão com exigibilidade suspensa. Ora, se o crédito
tributário está com a exigibilidade suspensa, o valor pleiteado pelo contribuinte
no processo de compensação, na pior das hipóteses deve ficar suspenso,
vinculando-se.
Entretanto, a interpretação que se admite é a não vinculação, pois, conforme já
dito e comprovado acima, o crédito tributário referente aos PTA's estão
garantidos. Logo, se o contribuinte não for vencedor, os impostos compensados
serão liquidados com a conversão em renda dos depósitos judiciais.
Se a conversão em renda liquida os valores, não há nenhum obstáculo à
concessão do crédito da competência Outubro/2002 ao contribuinte.
Por outro lado, se o contribuinte for o vencedor da demanda, a compensação
efetuada deverá prevalecer, extinguindo-se o crédito tributário pela
compensação.
Ressalte-se que de acordo com o disposto no artigo 156 do CTN, compensação
é uma das formas de extinção do crédito tributário.
Dessa forma, pleiteia a contribuinte, ao fim, o reprocessamento da
compensação, com o reconhecimentos dos valores de créditos de PIS e de
Cofins em relação a outubro de 2002 nas quantias respectivas de R$ 1.490,26 e
R$ 6.878,13.

A 14a Turma da DRJ de Ribeirão Preto julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob o fundamento de ausência de certeza e liquidez do direito creditório por
valor depositado em juízo, vez que não houvera a extinção do débito discutido no processo
judicial. Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Apelo alegando, em suma, as mesmas
matérias apostas na manifestação de inconformidade e pugna pelo provimento.
São os fatos.

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.910 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900515/2013-86

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O Presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos formais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Sobre Compensação De Créditos Tributários

A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista
no art. 156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários de titularidade do contribuinte.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições e sob
garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.

A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho
que não seja seu não reconhecimento.

Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal; - Grifado.

De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.910 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900515/2013-86

regra é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme asserta
o artigo 170.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e
liquidez do crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.
A Recorrente pretende ver reconhecido direito de crédito em relação a débitos de
PIS e de Cofins apurados em outubro de 2002. Porém, referidos débitos não estão extintos, mas
com sua exigibilidade suspensa, mediante depósito do montante integral vinculado a discussão
judicial. Essa situação, na visão da auditoria, seria motivo para o não reconhecimento de direito
em favor da contribuinte por faltar ao pretendido crédito os atributos de certeza e liquidez
mencionados no art. 170 do CTN.
2
Do Ônus da Prova

Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em situações
extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de que as alegações são
verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão
de no 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente deveria ter
reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e
liquidez do crédito pretendido.

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-000.910 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900515/2013-86

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.

Regressando aos autos, à e-fl. 158, a Recorrente colaciona decisão judicial que
declara a extinção dos débitos discutidos:

Contudo, não existem provas referentes ao quantum que demonstre a certeza e
liquidez do crédito pleiteado conforme exigência do art. 170 do CTN.
A certeza e liquidez é requisito legal indispensável para a compensação, vez que é
na medida do valor informado que a Autoridade Fiscal poderá compensar o valor com os débitos
indicados. Tomando como parâmetro que a Recorrente foi oportunizada, desde a manifestação
de inconformidade e até mesmo na fase recursal, para a produção de prova que demonstre a
certeza e liquidez, mas ainda assim não o fez, não há como lograr êxito em sua pretensão
recursal.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-000.910 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900515/2013-86

Por descumprimento de requisito basilar para a compensação administrativa, não
merece acolhida os pedidos da Recorrente.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital